Tribunal: TJDFT
Processo: 0714567-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais para cada um dos autores. Nas suas razões recursais, a parte ré afirma que o caso narrado na inicial não configura dano moral. Ainda, pugna pela redução do quantum arbitrado.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 52839033). Custas e preparo recolhidos (ID 52839034 e 52839035). Contrarrazões apresentadas (ID 52839038).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

5. O extravio da bagagem dos autores, de forma definitiva, durante transporte o aéreo fornecido a estes é fato incontroverso, assim como a falha na prestação do serviço. Da mesma forma, é certo de que a privação de seus bens, sofrida pelos autores, de forma definitiva, vai além do limite do razoável, já que, diante de toda expertise e experiência da empresa aérea ré, deveria a mesma ter mais zelo e cuidado com os objetos pessoais de seus clientes. Dano moral, portanto, evidente.

6. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

7. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.